Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701488-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ARIANE SAAVEDRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe contra a decisão proferida nos autos no 0733385-04.2025.8.07.0016, pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora “para determinar aos requeridos que permitam a inscrição da parte autora no CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO), EDITAL No 03/2025 – DGP/PMDF, para a realização da prova objetiva se o único impedimento for o requisito etário”. O agravante sustenta que a autora não atende requisito máximo de idade previsto no edital do concurso, bem como na Lei no 7.289/11984. Defende que “a limitação de idade para policiais militares que não estejam na ativa da Corporação da PMDF decorre unicamente do cumprimento da legislação aplicável, a qual se encontra em plena vigência”. Aduz a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois “não cabe ao Poder Judiciário alterar os critérios de avaliação e seleção legalmente estabelecidos em edital pela Administração Pública e pela banca examinadora”. Argumenta que a manutenção da decisão agravada implicará tratamento diferenciado entre os participantes do concurso, ferindo o princípio da isonomia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que a candidata seja eliminada do certame. Preparo recolhido (ID 71370731). É o breve relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. O subitem 3.1.1 alínea ‘e’ do edital de abertura estabelece expressamente que o candidato deverá "ter, no máximo, 30 anos até a data de inscrição no presente concurso público, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação." Por sua vez, a Lei no 7.289/1984, em seu art. 11, § 1o, estabelece que: "A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação." Resta incontroverso, portanto, que a agravada não atingiu o requisito para inscrição no concurso público, uma vez que possui 33 anos de idade e exerce o cargo de cabo da PMGO. A exceção do limite de idade prevista no edital, todavia, abrange apenas os militares da ativa da corporação, no caso, da PMDF. No entanto, em cognição sumária, não aparenta que tal regra observa os princípios da isonomia e da razoabilidade, uma vez que trata militares de forma distinta, tão somente por fazerem parte de corporação diversa, muito embora todos exerçam atividade castrense. Ademais, recentemente este Tribunal de Justiça decidiu que a exceção à limitação etária para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal também se aplica aos militares de outras unidades da federação: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES (QPPMC). MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. ÓBICE. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO EDITALÍCIO. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DE CORPORAÇÃO MILITAR. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1o, IN FINE, DA LEI 7.289/84). CANDIDATO INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLÍCIA MILITAR DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXCEÇÃO. ABRANGÊNCIA APENAS A INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONCORRENTE. VULNERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE [...] 6. Consubstanciando o disposto no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 exceção à limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, conquanto endereçada explicitamente aos integrantes da corporação local, carece de razoabilidade que seja conferido alcance restritivo à regulação normativa mediante sua interpretação literal de molde a serem alcançados apenas os militares integrantes da corporação militar local, excluindo-se os militares das demais unidades da federação. 7. A exceção à limitação etária disposta no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 deve ser objeto de construção hermenêutica mediante ponderação da teleologia da norma de forma a ser prevenido que enrede violação aos princípios da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, assegurando-se sua aplicação, também, aos policiais militares de outras unidades federativas, que, estando no serviço militar ativo, realizam os mesmos requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício das atribuições inerentes à carreira militar, devendo, pois, serem aproveitados pela regulação normativa. 8. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1798701, 0702417-53.2023.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.) Ante tal situação, necessário aguardar o julgamento do colegiado desta Turma Recursal para análise da matéria com profundidade. Registra-se que a permissão da agravada de fazer a inscrição do concurso não ocasiona nenhum prejuízo à agravante, mas visa tão somente garantir o direito da agravada de participar do certame, caso seja esse o entendimento desta Turma Recursal, sem prejuízo de posterior exclusão da candidata, se o caso. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito